Tribunal: TJPA
Processo: 0811201-18.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811201-18.2025.8.14.0000

REQUERENTE: LUCIANO NASCIMENTO DE SOUZA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO GENÉRICA DE VETORES DO ART. 59 DO CP. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de revisão criminal com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, objetivando a redução da pena fixada em sentença condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n.º 0015886-19.2012.8.14.0401, que condenou o revisionando a 22 anos de reclusão e 70 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio. Sustenta o requerente que a dosimetria da pena contém vícios de fundamentação e erro aritmético, bem como que não foram corretamente aplicadas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve: (i) fundamentação genérica e inidônea na valoração negativa dos vetores judiciais do art. 59 do CP na sentença condenatória; (ii) erro na aplicação das atenuantes legais da menoridade relativa e da confissão espontânea; (iii) possibilidade de redimensionamento da pena sem afronta à Súmula 231/STJ ou à vedação da
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação negativa de culpabilidade e circunstâncias do crime, embora genérica na sentença, foi complementada com motivação concreta e individualizada, sem inovação prejudicial ao réu, conforme Tema 1214/STJ.

4. As demais circunstâncias judiciais (personalidade, motivos, consequências e conduta social) carecem de suporte probatório e foram valoradas de forma neutra.

5. Reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, nos termos do art. 65, I e III, “d”, do CP, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1194), sendo vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.

6. Redimensionamento da pena para 20 anos de reclusão e 10 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal conhecida e parcialmente procedente.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação genérica de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal pode ser suprida pelo tribunal revisor, sem configuração de
reformatio in pejus
, desde que não se inove na valoração negativa e se observe o Tema 1214/STJ. 2. É cabível o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante, ainda que extrajudicial, parcial ou retratada, quando utilizada para formação da convicção judicial, conforme Tema 1194/STJ. 3. A aplicação de atenuantes legais não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal, nos termos da Súmula 231/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, I e III, “d”; CPP, art. 621, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1214 e Tema 1194; Súmula 231/STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

78ª Sessão do Plenário Virtual Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dez a dezessete do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL,
ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal Brasileiro, por
LUCIANO NASCIMENTO DE SOUZA
, objetivando reformar sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação Penal de 0015886-19.2012.8.14.0401, o condenou, como incurso no tipo penal elencado no art. 157, §3º, 2ª parte, do Código Penal Brasileiro (vigente à época dos fatos), à reprimenda de 22 (vinte e dois) anos reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-multa.

Narra a
peça acusatória
que, no dia 27 de julho de 2012, por volta das 20h30min, o policial militar ALAN MACHADO DA SILVA, ao chegar à residência de seu padrasto, situada na Rua Bragança, Quadra 144, casa 60, bairro Parque Verde, nesta Capital, estacionou sua motocicleta e passou a conversar com conhecidos em frente ao imóvel. Em determinado momento, o acusado chegou ao local na garupa de uma motocicleta conduzida por indivíduo não identificado, conhecido pela alcunha de “LOURINHO”.

De posse de arma de fogo, o requerente dirigiu-se à vítima e anunciou o assalto, proferindo as seguintes palavras: “
Passa a chave da moto, nós quer só a moto
”, sendo prontamente atendido. Na sequência, entretanto, seu comparsa alertou: “
Ele está armado
”, ao avistar um saco plástico preso ao guidão da motocicleta, imaginando tratar-se de armamento.

Ao tentar alcançar o referido saco plástico, a vítima provocou a reação do acusado, que inicialmente efetuou um disparo para o alto com o intuito de intimidá-la. Em seguida, o réu realizou mais três disparos em direção ao ofendido, atingindo-o nas costas, tórax e abdômen.

Consta ainda que a intenção dos criminosos era subtrair a motocicleta da vítima, cabendo ao acusado conduzi-la, enquanto “LOURINHO” pilotaria o veículo no qual chegaram. Todavia, no momento da fuga, este último rompeu a chave na ignição da motocicleta de ALAN, razão pela qual ambos empreenderam fuga utilizando o veículo subtraído.

Apontou, ademais, que a motocicleta HONDA CG 125 FAN, de cor preta, placa JVP-4193, abandonada pelos criminosos no local dos fatos, fora roubada em 23 de julho de 2012, em frente à residência da Sra. ANA PAULA FERREIRA SANTOS, no bairro da Cabanagem, ocasião em que esta reconheceu o ora requerente como um dos autores do crime cometido contra seu companheiro, EDILSON MARTINS DE BARROS.

Por fim, a denúncia relata que a vítima, gravemente ferida, foi socorrida por guarnição da Polícia Militar e encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Na
Revisão Criminal
, como causa de pedir, insurge-se o autor, em síntese, no tocante à dosagem penalógica, ao argumento de que a reprimenda base cominada revela-se exacerbada, com destaque à fundamentação inidônea dos vetores judiciais insculpidos no art. 59, do CPB, vez que ancorados em terminações vagas, genéricas e ínsitas ao tipo.

Alega, ainda, erro aritmético na aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como a não consideração da atenuante genérica da confissão espontânea.

Afirma que tais vícios não foram objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará ou por Cortes Superiores, inexistindo preclusão acerca das matérias ventiladas.

Nesses termos, pugna pelo redimensionamento da reprimenda imposta ao revisionando. Requer, ainda, o benefício da justiça gratuita, por se tratar de réu encarcerado e hipossuficiente, conforme atestado de pena juntado aos autos.

Gratuidade da Justiça deferida à ID 22722575.

Nesta Superior Instância, o douto
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira,
pronuncia-se pelo conhecimento e parcial procedência da presente Revisão Criminal.

Vieram-me os autos redistribuídos após declaração de impedimento do Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Conheço do pedido revisional, pois presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Cuida-se de
Revisão Criminal
proposta com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial da sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal n.º 0015886-19.2012.8.14.0401, em que LUCIANO NASCIMENTO DE SOUZA foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, pela prática de latrocínio (art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal), fixada com base em fundamentação que ora se reputa viciada.

Ao mensurar a sanção atribuída ao requerente, assim consignou o Juízo:

“Passo a fixar a pena base e a definitiva:

O réu apresenta outros antecedentes graves, contudo nos autos não há referência a condenação, por sentença transitada em julgado; sua conduta social revela-se comprometedora; sua personalidade flui como elemento de má índole, péssimo caráter, indicando ações que põe em risco a integridade física e patrimonial do cidadão; sua culpabilidade resta comprovada e de reprovabilidade extrema; as circunstâncias em que veio a praticar o delito, com uso de arma, com grave ameaça e desmedida violência, contando com um comparsa, com resultado morte da vítima, lhes são totalmente desfavoráveis; os motivos do crime certamente o lucro fácil; a ação delituosa não encontra justificativa plausível; as conseqüências para a vítima foram imensuráveis, posto que veio a perder o bem maior, a vida. Irrecuperável; não havendo indicativos de que o ofendido tenha cooperado para a ocorrência do delito.

Fixo a pena base em 23 (vinte e três) anos de reclusão e setenta (70) dias multa. Ausentes agravantes e causa de diminuição de pena. Presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do CP, pelo que atenuo a pena em 01(um) ano, restando em 22(vinte e dois) anos.

O réu deve cumprir a pena em regime inicial fechado em penitenciária Estadual, atendendo ao disposto no artigo 33, § 1º, alínea a e § 2º, alínea a do CP e o constante da lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, que deu nova redação ao artigo 2º, § 1º, da lei 8.072/90.”

A que se extrai, na sentença de origem, o juízo a quo fixou a pena-base acima do mínimo legal, majorando-a com fundamento na valoração negativa de seis vetores:
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime. Entretanto, a análise crítica do acervo probatório e da fundamentação empregada revela que a maioria das circunstâncias foi valorada com base em elementos genéricos, típicos do tipo penal em comento (latrocínio), sem individualização concreta das peculiaridades da conduta do agente, o que compromete a higidez da dosimetria.

Cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada no
Tema Repetitivo 1214
, estabelece importante baliza interpretativa para hipóteses como a presente. Segundo o precedente qualificado, é
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando, em recurso exclusivo da defesa, o tribunal afasta circunstância judicial negativada na sentença
, sendo vedada a
reformatio in pejus
. Todavia,
não se configura agravamento indevido quando o órgão revisor, sem modificar o conteúdo da valoração, apenas reforça ou corrige a fundamentação originária, desde que não atribua nova ou diversa circunstância negativa não considerada na origem
.

Neste contexto, a presente revisão não opera inovação valorativa, mas tão somente
corrige vícios de fundamentação
anteriormente identificados, substituindo motivações genéricas por razões concretas e idôneas, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição da República.

Na espécie, no tocante à
culpabilidade
, embora a sentença tenha declarado sua extrema reprovabilidade de modo genérico, carecendo de fundamentação própria, é possível suprir tal deficiência sem incorrer em
reformatio in pejus
. Extrai-se dos autos que o requerente executou o delito em
concurso de agentes
, conduzindo pessoalmente a abordagem da vítima e realizando disparos fatais. Essa atuação revela um plus de reprovação, pois evidencia planejamento e divisão de tarefas com clara ampliação do risco e da gravidade do resultado. Assim, o reforço argumentativo aqui empreendido não amplia o conteúdo da valoração já realizada, apenas
explicita sua concreta justificação
, conforme permite o citado Tema 1214/STJ.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, a sentença igualmente incorreu em fundamentação deficiente ao se limitar à menção genérica à violência da conduta. Todavia, a análise do conjunto probatório revela que o requerente, mesmo após ter sido atendido no assalto, efetuou
quatro disparos de arma de fogo
, sendo um deles de advertência e três diretamente contra a vítima, atingindo-a nas costas, no abdômen e no peito, o que evidencia desnecessária reiteração ofensiva e manifesta crueldade. Tal contexto extrapola o
iter criminis
necessário à consumação do delito de latrocínio, revelando violência excessiva, legitimando a valoração negativa do vetor circunstâncias com
fundamentação agora técnica, individualizada e adequada ao caso concreto
.

Demais vetores anteriormente negativados, como personalidade, motivos, consequências e conduta social, não encontram amparo em elementos objetivos do processo, razão pela qual devem ser valorados de forma neutra.

Assim, permanecem válidas, com reforço de fundamentação, as valorações negativas dos vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, nos termos da jurisprudência consolidada.

Em consequência, proporcionalmente, ao
REDIMENSIONAR A PENA
,
fixo a
pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa
.

Na segunda etapa, incidem duas circunstâncias atenuantes: a
menoridade relativa (art. 65, I, do CP)
, uma vez que o revisionando contava com menos de 21 anos à data dos fatos, circunstância incontroversa, reconhecida inclusive na sentença originária; e, a
confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP)
, uma vez que, conforme consta da sentença e dos autos originários, o réu confessou a prática delituosa perante a autoridade policial. A despeito de não ter reiterado a confissão em juízo, sua colaboração integra o acervo probatório utilizado para formação da convicção judicial. Assim, nos termos do
Tema Repetitivo 1194 do STJ
, a atenuante deve ser reconhecida, ainda que a confissão seja extrajudicial, parcial ou retratada.

Entretanto, à luz da
Súmula 231 do STJ
, mesmo com o reconhecimento de duas atenuantes, não se admite a redução da pena abaixo do mínimo legal cominado para o delito de latrocínio, que é de
20 (Vinte) Anos De Reclusão
.

Dessa forma,
fixo ao réu a reprimenda DEFINITIVA e CONCRETA de
20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO da Revisão Criminal e a julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE,
para condenar o réu à reprimenda de
20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do crime, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2025